Tribunal: TJES
Processo: 5013580-77.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013580-77.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LEAL DE PAULA e outros

APELADO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO POR RESTRIÇÃO NO NOME DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Bruno Leal de Paula
em face de
Solução Administradora de Consórcio Ltda.
, em razão da recusa da administradora em liberar carta de crédito após a contemplação do autor, sob alegação de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão contratual, condenou a administradora à restituição das parcelas pagas, ao pagamento de danos materiais e morais, fixando a indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00.

3. Ambas as partes interpuseram recurso: a administradora visando à improcedência dos pedidos e o consorciado buscando majoração da indenização e alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é lícita a recusa da administradora em liberar a carta de crédito diante de restrição cadastral não expressamente prevista no contrato;
(ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da negativa de liberação do crédito consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato de consórcio é genérico quanto às exigências documentais para liberação do crédito, sem especificar de modo claro as diligências a serem realizadas, configurando violação ao
dever de informação
previsto no
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
e ao
art. 14 da Lei nº 11.795/2008
.

6. A administradora de consórcios responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de transparência, sendo responsável pela rescisão contratual.

7. Em hipóteses de
rescisão contratual por culpa da administradora
, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer
de forma imediata e integral
, sem descontos, conforme precedentes do
TJES
(Apelação Cível nº 024151608247; Apelação nº 035120232877).

8. A recusa na liberação do crédito, embora indevida, constitui inadimplemento contratual que,
por si só
, não gera dano moral, inexistindo comprovação de lesão aos direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado do
STJ
(AgInt-AREsp 2.008.628/ES; AgInt-REsp 1.930.620/RS).

9. Assim, mantém-se a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, com exclusão da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso principal parcialmente provido
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de liberação de carta de crédito fundada em restrição cadastral não prevista de forma clara e expressa no contrato de consórcio.

2. A rescisão contratual por culpa da administradora de consórcio impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas, sem descontos.

3. O inadimplemento contratual, sem demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC
, arts. 6º, III, e 14;
Lei nº 11.795/2008
, art. 14;
CC
, art. 405;
CPC
, art. 373, I, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt-AREsp 2.008.628/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.05.2022;
STJ, AgInt-REsp 1.930.620/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.03.2022;
TJES, ApCiv nº 024151608247, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2021;
TJES, ApCiv nº 035120232877, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019;
TJES, ApCiv nº 0024259-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 19.04.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e negar provimento ao recurso de BRUNO LEAL DE PAULA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013580-77.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADA:
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO/APELANTE:
BRUNO LEAL DE PAULA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e por
BRUNO LEAL DE PAULA
contra a r. sentença do id. 14474166, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Reparação de Dano” manejada por
BRUNO LEAL DE PAULA
em desfavor de
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 14474167), alega a apelante SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em síntese, que não houve recusa injustificada na entrega da carta de crédito, a qual ocorreu em razão da existência de restrição em nome do consorciado junto ao SERASA

Narra que a entrega da carta de crédito nessa situação compromete a política de crédito exigida para liberação do valor, conforme previsão contratual e normativas do Banco Central.

Afirma que a análise de crédito após a contemplação é exigência legal e contratual, visando a proteger o grupo consorcial e assegurar o cumprimento das obrigações financeiras futuras, notadamente por conta da apólice de seguro de quebra de garantia.

Defende a legalidade da cláusula que prevê a restituição das parcelas pagas apenas após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, nos termos da Lei nº 11.795/2008, razão pela qual requer o afastamento da condenação imediata à restituição de valores, sob pena de afronta à legislação específica e aos contratos celebrados.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apesar de intimado, houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão do id. 16392650.

Em apelação adesiva (id. 14474174), o apelante BRUNO LEAL DE PAULA defende, basicamente, a majoração do quantum indenizatório, bem como alteração dos consectários legais sobre o valor da condenação, com correção monetária aplicada a partir da data do evento danoso e juros de mora desde a citação.

Contrarrazões ao recurso adesivo no id. 14474178, pela manutenção da sentença quanto aos pontos aventados pelo apelante.

Muito bem.

Não vislumbro prejuízo no exame conjunto dos recursos.

Verifica-se que o autor, ora apelante adesivo, ingressou com a demanda em juízo narrando que firmou contrato de adesão a grupo de consórcio com a ré, ora apelada adesiva e também apelante, em 17 de agosto de 2022, visando à aquisição de uma motocicleta para uso profissional, o que lhe garantiria uma promoção no emprego. Afirma que, após ser contemplado por lance em 20 de setembro de 2022, a administradora ré negou-se a liberar a carta de crédito sob a justificativa de que havia restrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Sustenta o apelante adesivo que a negativa foi abusiva, pois estava adimplente com as parcelas do consórcio, de modo que a recusa injustificada teria frustrado sua legítima expectativa e causado-lhe danos morais, além de prejuízos de ordem material ao impedir sua promoção profissional.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para condenar a Requerida em:

a) declarar rescindido o contrato de consórcio entre as partes, bem como quaisquer ônus referente a esse contrato;

b) reparação a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros demora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, por inteligência do art. 405, do CC/02.

c) reparação pelos danos materiais na quantia de R$ 2.374,01 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), devendo este valor ser atualizado com correção monetária pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como juros de mora de 1% (um por cento), desde a data do efetivo desembolso.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por verificar que as partes sucumbiram de forma recíproca, condeno as partes em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Sendo a porcentagem de 90% devidos pela parte autora e 10% devido pela ré. Em razão de a requerente estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deverão ser adotadas as cautelas previstas no art. 98 do CPC.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, cobradas as custas, inscreva-se em dívida ativa na hipótese de não pagamento e arquivem-se estes autos.

Na hipótese de se embargos de declaração, cumpra-se o disposto no art. 438, inc. LXIII, do Código de Normas.

Sendo interposto recurso de apelação, cumpra-se o disposto no art. 438, inc. XXI, do Código de Normas. [...]

De plano, entendo que a sentença deve ser parcialmente modificada, apenas no tocante à indenização por danos morais, que deve ser extirpada da condenação.

São fatos incontroversos a relação contratual firmada entre as partes, a contemplação do crédito pelo consorciado e a recusa da administradora em liberar a quantia devido a restrições no CPF do autor, havendo um imbróglio acerca da legalidade na negativa de liberação do crédito pela administradora.

A apelante, ora ré, almeja a reforma da sentença argumentando que há previsão contratual que condiciona a liberação do crédito à higidez no cadastro pela parte contemplada. Vejamos as cláusulas contratuais por ela mencionadas:

13.4 – A utilização do crédito pelo CONSORCIADO contemplado, para aquisição de bens móveis, será efetuada através de Autorização de Faturamento emitida pela ADMINISTRADORA e ficará condicionada à apresentação de cadastro e das garantias previstas neste Contrato de Adesão, bem como de sua aprovação pela ADMINISTRADORA.

23.1 – A ADMINISTRADORA, a seu critério, poderá exigir garantias complementares, proporcionalmente ao saldo devedor do CONSORCIADO, tais como Fiança de pessoas reconhecidamente idôneas e que possuam rendimentos e patrimônio econômico compatíveis com os débitos garantidos ou Títulos de Crédito, salvo se o CONSORCIADO contar com Fiança Bancária ou Seguro de Crédito;

Entretanto, a cláusula 13.4 versa sobre o uso do crédito pelo contemplado, com uma previsão genérica sobre consulta ao cadastro, sem, contudo, especificar de forma detalhada as diligências realizadas, ao passo que o item 23.1 mencionado disciplina sobre as garantias contratuais, que nada se relacionam a eventual inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, o contrato de consórcio é genérico quanto às exigências documentais, não especificando de maneira clara e precisa os documentos necessários para a liberação do crédito. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Registro que aquele que coloca o serviço no mercado de consumo tem o dever de prestar informações adequadas e claras ao consumidor, inclusive no que se refere às suas peculiaridades, sob pena de, caso assim não o faça, e por aplicação da teoria do risco da atividade, responder pelos danos a que der causa.

No mesmo rumo, o disposto no artigo 14 da Lei Federal nº 11.795/2008, que rege o sistema de consórcios, preceitua que “no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito”, o que não se observou no presente caso.

Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é abusiva a exigência de documentos complementares, como a regularização de documentos, que não foram expressamente exigidos no momento da contratação, vejamos:

[...] 2. Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC. [...] (TJES - Apelação Cível nº. 0024259-27.2019.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/04/2024)

[...] 2 . A falta de clareza e transparência nas cláusulas contratuais, especialmente no que tange às condições para a liberação do crédito, viola o princípio da boa-fé objetiva e fere os direitos do consumidor, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 11.795/2008 e o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00043006120188080006, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Desse modo, forçoso concluir pela falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, suficientes para declarar a rescisão contratual, tal como almejado pela parte autora.

No tocante à restituição dos valores pagos antes do encerramento do grupo e à retenção de taxas, convém esclarecer que, a partir do cenário narrado na origem e da conclusão chegada pelo juízo
a quo
, não se trata de desistência do consorciado em integrar o grupo do consórcio, mas de desídia da própria administradora apelante em disponibilizar a carta de crédito em favor do contemplado, que culminou com o interesse na rescisão contratual.

Assim, dada a rescisão contratual por sua culpa, não há que se falar em dedução de quantias do valor a ser restituído, o que só seria viável caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Dado raciocínio se aplica
porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa.
[...] (TJES; Apl 0016347-43.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/07/2018; DJES 10/08/2018)

Quanto ao momento de pagamento da devolução dos valores, apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312), entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame.

Isso porque a hipótese em questão não se trata de consorciado desistente, mas de rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcios.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

[...] MÉRITO. II.1 Todo o cenário probatório coaduna-se ao reconhecimento da culpa da empresa de consórcios pela rescisão do contrato de consórcio firmado com o autor, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença ao utilizar-se de tal premissa para julgamento dos pedidos de reparação material e moral. II.2 Sendo assim, irretocável o decisum vergastado no que concerne à condenação da empresa de consórcio a imediata restituição integral a apelada. Dado raciocínio se aplica porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa [...] (TJES, Classe: Apelação, 014170075098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

APELAÇÃO CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONOÁRIOS RECURSAIS. 1. A conduta da administradora de consórcios impõe a sua responsabilização a restituir imediatamente todas as parcelas pagas pela apelada sem que seja descontado qualquer valor a título de taxa de administração ou de multa contratual, porquanto violou tanto direito básico da consumidora à informação acerca da data de vencimento das parcelas quanto a boa-fé objetiva exigida na etapa pós-contratual. Precedentes deste Tribunal. 2. Mesmo na hipótese de desistência do contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. 3. Sobre as parcelas quitadas e objeto de restituição deve incidir tanto a correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, quanto juros moratórios desde a citação, visto que não é razoável impor à apelada o aguardo da data estipulada para o reembolso das cotas do consórcio. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação, 035120232877, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

[...] 2) Se o contrato de consórcio for rescindido por culpa exclusiva da administradora do consórcio, o consumidor fará jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior

à celebração do pacto. Por outro lado, se o referido negócio jurídico foi desfeito em razão da desistência voluntária do consumidor, o valor que havia sido quitado deverá ser restituído somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo integrado pelo autor e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio. 3) Na hipótese, restou demonstrado de forma inequívoca que a administradora do consórcio agiu de forma irregular, primeiro realizando desconto na conta-corrente do autor em valor superior ao contratado e, posteriormente, efetuando novos descontos mesmo tendo indicado para o requerente que aceitava a rescisão do ajuste e a devolução integral da quantia que havia sido paga, colocando o demandante em situação de vulnerabilidade, sendo, portanto, responsável exclusiva pelo desfazimento do negócio jurídico, de modo que o consumidor faz jus à restituição imediata e integral das parcelas pagas. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048130116089, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Por fim, entendo que deve haver a modificação da sentença no tocante ao pedido de danos morais, ponto este que é objeto de exame da apelação principal e do recurso adesivo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] 11. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria o apelante adesivo, ora apelado ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, para reformar a sentença objurgada apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
BRUNO LEAL DE PAULA
.

Ante o resultado do presente recurso, redimensiono a condenação das verbas sucumbenciais, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme base de cálculo já estabelecida no comando sentencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, para reformar a sentença objurgada apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
BRUNO LEAL DE PAULA
. Ante o resultado, redimensiona-se a condenação das verbas sucumbenciais, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme base de cálculo já estabelecida no comando sentencial.